Tribunal: STF
Processo: RE 1565249
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (Doc. 14, fl. 2):



    “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - VERBAS TRABALHISTAS - Pretensão inicial da autora voltada percepção de verbas trabalhistas supostamente devidas em razão de contrato temporário de trabalho firmado com Administração Municipal - cabimento parcial - contratação por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF/88) regida pelo regime jurídico-administrativo não pelo regime exclusivamente celetista - Lei Complementar Municipal nº 43/2007 que determina observação das regras aplicáveis aos demais servidores do magistério local (art. 4º) - autora que faz jus ao recebimento de férias proporcional e 13º salário - não encampação, porém, do pedido de pagamento do FGTS por se tratar de verba prevista na legislação celetista - sentença de improcedência reformada, para julgar parcialmente procedente ação - sucumbência recíproca (art. 21, caput, do CPC). Recurso da autora provido em parte.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 16), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, MUNICÍPIO DE LORENA aponta violação aos arts. 2º e 37, caput, IX, da CF/1988.



    Para tanto, aduz que o Judiciário “não pode estender a concessão de férias e décimo terceiro aos agentes públicos contratados à luz do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, sob pena de afrontar de uma só vez princípio da separação dos poderes nos termos do artigo 2º da CF, já que sua atuação será anômala, atuando de forma positiva, contrariando também no mesmo ato dispositivo do 3º do artigo 39 do texto maior” (Doc. 16, fl. 9).



    Ressalta que “é o legislador infraconstitucional quem dá os contornos desta relação jurídica, é ele que preceitua a própria norma legal inserida pelo Poder Constituinte Originário ao texto constitucional no inciso IX do artigo 37 da CF” (Doc. 16, fl. 9). Destaca, no ponto, que “a Lei local não consagra os direitos como 13º e férias, mais um terço a favor do Apelado que se encontra em situação de vantagem diversa daqueles que exercem cargo público nos termos do 3º do artigo 39 da CF” (Doc. 16, fl. 9).



    Em seguida determinou-se, na origem, o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 551 da repercussão geral (Doc. 22).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado ao fundamento de que não divergiu do referido precedente paradigma (Doc. 24).



    Ato contínuo, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP afastou a incidência do Tema 551 ao caso concreto e, novamente, devolveu os autos ao órgão julgador, desta vez para eventual adequação ao Tema 1114 da repercussão geral (Doc. 26).



    Todavia, o Juízo local manteve o acórdão recorrido ao entendimento a matéria posta a debate é distinta daquela decidida no Tema 1114, a qual “diz respeito aos soldados temporários da Policia Militar do Estado de São Paulo que foram contratados com base na Lei Federal 10 029/2000 na Lei Estadual 11 064/2002” (Doc. 28).



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido (Doc. 30).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo local deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial e reconhecer o direito da postulante ao recebimento proporcional das férias e respectivo terço indenizado, além da gratificação natalina (13º salario), relativos ao ano de 2009. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 24, fl. 6):



    “(...) o regime jurídico-administrativo possui regulamentação própria, a qual estão submetidos os servidores temporários, não se concebendo aplicação isolada das regras da legislação trabalhista. Antes, é necessário atentar para os direitos garantias previstos na legislação local aplicável, a qual, aliás, no âmbito da Municipalidade de Lorena, corresponde Lei Complementar Municipal nº 43/2007, cujo art 4º preleciona que (...) A remuneração do pessoal contratado nos termos desta Lei será fixada conforme o que dispõe as Leis que compõem Estrutura Básica de Cargos Salários da Prefeitura Municipal seus Anexos.



    Dessume-se, pois, que legislação municipal de Lorena, ao tratar do regime remuneratório de seus servidores temporários, determinou a aplicação das Leis pertinentes aos servidores titulares de carago efetivo junto a Municipalidade de Lorena, dentre as quais se destaca Lei Complementar nº 59/2008, correspondente ao Estatuto do servidorismo local.



    (...)



    A legislação municipal de Lorena garantiu, portanto, ao servidor temporário, submetido ao regime Jurídico-administrativo, aplicação de algumas regras regentes do servidorismo estatutário, viabilizando o recebimento de férias do respectivo terço constitucional, além da gratificação natalina (13º salario). Esta ilação decorre do quanto disposto no art 7º, VIII (décimo terceiro) XVII (férias respectivo terço indenizado), extensível a todas as espécies de relações empregatícias, inclusive aos servidores temporários, já que estes últimos não tem pertinência à disposição do §3º, do art 39, da CF/88, relativo exclusivamente aos servidores titulares de cargo efetivo (...) Todavia, observadas estas ressalvas, tem-se que, na hipótese sub examine, o contrato temporário de trabalho firmado entre autora e a Administração Municipal foi sucessivamente renovado desde 2005, isto é, houve prestação de serviços ao longo de mais de 4 anos, sendo de rigor o reconhecimento dos direitos sociais inerentes a relação empregatícia que se protraiu no tempo, na linha em que decidiu Excelso Pretório”.



    O Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 1066677-RG (Tema 551, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese:



    “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”



    Eis a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 



    1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 



    2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 



    3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 



    4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.



    O Tribunal de origem observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA ORIGEM, AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, E DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO FIXADO POR ESTA SUPREMA CORTE NO TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO PELA TURMA JULGADORA. DESCABIMENTO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSTÂNCIA REVISORA JÁ ESGOTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 791805 AgR / SE, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/8/2025)



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CF. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO. VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. POSSIBILIDADE. TEMAS 916 E 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a incidência do Tema 916 e, com apoio na tese fixada no Tema 551 da repercussão geral, não reconheceu ao servidor contratado pelo Estado de Minas Gerais, no período de 09.08.2004 a 06.08.2017, para prestar serviço temporário e atender a necessidade excepcional interesse público nas funções de segurança penitenciário, o direito aos valores referentes ao FGTS, ora pleiteados no recurso extraordinário, apesar de renovações sucessivas do contrato na mesma função. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 765.320-RG, Relator Ministro Teori Zavascki, Tema 916, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 3. Esta Corte, no RE 1.066.677-RG, Tema 551, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral acerca da questão relativa à extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Posteriormente, quando do julgamento de mérito da questão, concluiu que os “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 4. Fazendo-se uma interpretação conjugada das teses fixadas nos Temas 551 e 916, conclui-se que, na hipótese, de “comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”, aplica-se o Tema 551, segunda ressalva, o que não exclui a incidência, no caso, do Tema 916 da repercussão geral, considerando-se que o contrato está em desconformidade com o disposto no art. 37, IX, da CF. 5. Sendo assim, nestas circunstâncias, além do direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de um terço, os servidores públicos fazem jus ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 6. Recurso extraordinário provido. Invertidos os ônus de sucumbência.” (RE 1410677 / MG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 25/4/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente